Tribunal: STF
Processo: RE 1517061
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. ART. 40, § 1º, III, DA CF. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. APOSENTADORIA. REVISÃO. CÁLCULO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. PRAZO DE CINCO ANOS. INEXIGIBILIDADE. TEMA 1207 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.322.195-RG. ADVENTO DA EC 103/2019. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, orientação que foi reafirmada quando do julgamento do Tema 1207 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da tese fixada no Tema 1207 da repercussão geral, considerando a alegação do Recorrente de que as aposentadorias dos Recorridos se deram entre 2021 e 2023, após o advento da EC 103/2019. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 1.322.195-RG, no mérito, Tema 1207, fixou a seguinte tese: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”.



    4. Na espécie, o entendimento ora exposto subsiste mesmo após o advento da EC 103/2019, considerando que esta norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria. Precedentes.



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.